Tribunal: TJMT
Processo: 1009447-54.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009447-54.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDUARDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 498.214.661-68 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA INJUSTIFICADA. INTIMAÇÕES VÁLIDAS. REITERAÇÃO DA OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pela parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão injustificada da parte exequente, apta a ensejar a extinção do feito por abandono da causa, à luz dos arts. 485, §1
o
, do CPC, e 5
o
, §6
o
, da L. 11.419/2006, bem como da jurisprudência do STJ acerca da necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Após a suspensão da execução fiscal, o juízo determinou a intimação da parte exequente por duas vezes consecutivas, sem que houvesse manifestação nos autos, configurando a reiteração da inércia processual.

4. As intimações foram regularmente expedidas pelo sistema eletrônico, com ciência nos prazos legais, atendendo ao requisito da intimação pessoal prevista em lei.

5. O comportamento omissivo reiterado, mesmo após provocação judicial, revela desinteresse em prosseguir com a demanda, autorizando a extinção do processo por abandono.

6. O princípio da indisponibilidade do interesse público não pode justificar a perpetuação da inércia, tampouco afastar a aplicação das normas processuais.

7. O precedente firmado no REsp n. 1.120.097/SP refere-se à prescrição intercorrente e não se aplica ao caso concreto, que trata da extinção por abandono processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o abandono da causa quando a parte exequente, devidamente intimada pessoalmente por duas vezes, deixa de se manifestar nos autos. 2. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico, nos moldes da L. 11.419/2006, é válida para fins de reconhecimento do abandono previsto no art. 485, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e §1
o
; L. 11.419/2006, art. 5
o
, §6
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.04.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão do então Relator, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, que, negou provimento à Apelação Cível, por ele manejada, em face da sentença, prolatada nos autos da Ação de Execução Fiscal, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa (id. 267699764, págs. 01/07).

O Agravante sustenta, em síntese, que não se verificou a inércia reiterada, tampouco a intenção deliberada de abandonar a demanda, defendendo que a extinção do processo por tal fundamento exige o elemento subjetivo da vontade de não mais litigar.

Alega que, embora tenha decorrido o prazo fixado judicialmente, sem manifestação, a mera ausência pontual de impulso processual não revela desídia ou intenção de abandono, sobretudo diante dos atos anteriormente praticados nos autos, os quais demonstrariam diligência da Fazenda Pública.

Acrescenta que a decisão recorrida desconsiderou a aplicação conjunta dos artigos 25 e 40, ambos da Lei n. 6.830/1980, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.120.097/SP), segundo o qual, em execuções fiscais, deve-se, antes da extinção, suspender o feito e, posteriormente, intimar pessoalmente a Fazenda Pública para manifestação, o que não teria sido observado nos autos.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, com a consequente reforma do
decisum
e o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 282743382, pág. 01).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão do então Relator, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, que, negou provimento à Apelação Cível, por ele manejada, em face da sentença, prolatada nos autos da Ação de Execução Fiscal, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Da análise do caderno processual, verifico que, após a suspensão do processo, determinada em julho de 2023 (id. 266623280, pág. 01), os autos foram desarquivados em outubro de 2024, sendo determinada a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar (id. 266623286, pág. 01).

Silente, em novembro de 2024, o Juízo singular determinou, novamente, a intimação o Apelante, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, §1
o
, do CPC (id. 266623288, pág. 01).

Ocorre que a determinação judicial não foi atendida.

Vê-se que o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, deixou de se manifestar, mesmo devidamente intimado por duas vezes consecutivas. Logo, é certo que a omissão injustificada comprova, de forma inequívoca, o seu desinteresse processual.

É certo que a extinção do processo por abandono pressupõe a intimação pessoal da parte autora, e que, sendo a Fazenda Pública parte no feito, esta deve ser intimada pessoalmente por meio eletrônico, nos moldes do §6
o
do artigo 5
o
da Lei n. 11.419/2006.

No caso vertente, as intimações foram corretamente expedidas por meio do sistema eletrônico, com ciência nos prazos legais, de modo que se considera válida a comunicação, preenchendo-se o requisito formal para o reconhecimento do abandono.

A alegação do Agravante no sentido de que não se configurou o elemento subjetivo do abandono não se sustenta diante da reiteração da inércia mesmo após intimações válidas.

Ademais, ainda que se defenda que uma única omissão não seja suficiente, o comportamento omissivo reiterado, evidenciado nos autos, autoriza o reconhecimento da vontade implícita de não mais impulsionar a demanda.

O princípio da indisponibilidade do interesse público, por sua vez, não pode ser invocado para legitimar a perpetuação da inércia estatal, tampouco para subverter regras processuais cuja observância se impõe a todos os litigantes.

A efetividade da jurisdição e o respeito ao devido processo legal impõem a responsabilização da parte que, mesmo regularmente intimada, escolhe permanecer inerte.

Por fim, a alegação de que a extinção desconsiderou o entendimento do STJ firmado no REsp n. 1.120.097/SP também não encontra guarida.

O precedente trata da extinção por prescrição intercorrente em execução fiscal suspensa nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, o que não é o caso dos autos, que foram extintos por abandono, diante da omissão reiterada do Exequente/Agravante mesmo após provocação judicial, em conformidade com o artigo 485, §1
o
, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025